Tribunal: STF
Processo: AI 138165
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
-    CONSTITUCIONAL.    ADMINISTRATIVO.    CASA     PROPRIA.
FINANCIAMENTO DO S.F.H. REAJUSTE DE PRESTAÇÕES.
         I.  O  acórdão  apreciou  a  espécie   a   luz   de   normas
infraconstitucionais e do contrato. Não cabimento, por isso mesmo, do
recurso extraordinário. O  acórdão, aplicando a lei  a  controversia,
emprestou-lhe uma certa interpretação, o  que  e  próprio  da  função
jurisdicional.  O  fato  de  essa  interpretação  ser  contraria  aos
interesses da recorrente, não autoriza a admissão do  extraordinário,
em que se alega ofensa  ao  princípio  da  legalidade,  certo  que  a
interpretação de norma infraconstitucional  exaure-se  no  âmbito  do
recurso especial, da competência do S.T.J. (CF, art. 105, III).
         II. Recurso extraordinário indeferido. Agravo improvido.::